Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato entre as partes, condenar o réu a restituir o valor de R$ 6.500,00 e improcedente o pedido de compensação por danos morais.
1.2. A recorrente sustenta que a situação vivenciada transbordou os meros dissabores da vida cotidiana, gerou transtornos e angústia aptas a ensejarem o arbitramento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia recursal consiste em saber se a narrativa fática apresentada nos autos violou os direitos da personalidade da recorrente e, caso positivo, se enseja o arbitramento de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. É fato incontroverso que houve inadimplemento contratual em decorrência do não cumprimento do contrato de pacote de viagens.
3.2. Todavia, o inadimplemento contratual verificado, embora censurável, não extrapola o âmbito dos meros dissabores próprios das relações contratuais, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, ausente demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade.
3.3. É assente o entendimento desta Turma Recursal de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral; não comprovada ofensa à honra, imagem ou demais atributos da personalidade da parte autora (CF/1988, art. 5o, X), não há falar em compensação.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047658, 0701190-90.2025.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 02/10/2025.